Tribunal: TJDFT
Processo: 0721691-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PORTADOR DE TUBERCULOSE. COVID-19. NOVO PEDIDO DE RELATÓRIO MÉDICO. INDEFERIMENTO ADEQUADO. RELATÓRIO ANTERIOR ESCLARECEDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É correto o indeferimento de emissão de novo relatório médico sobre a saúde do apenado, quando exista relatório anterior que descreva o bom estado de saúde do sentenciado, sobretudo porque, ainda que a recusa resulte em nulidade absoluta da decisão agravada, a defesa não comprovou prejuízo. Precedentes.
2. O agravante não trouxe aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre sua reprimenda. Ao contrário, o órgão defensor dos direitos humanos atestou visita recente ao estabelecimento penitenciário em que constatou que todos os protocolos sanitários recomendados para o combate e o tratamento do novo coronavírus estão sendo observados pelo sistema prisional do Distrito Federal.
3. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo coronavírus, por si só, não gera o direito de o reeducando obter novo relatório de sua situação de saúde, se nenhuma circunstância foi modificada, ainda que vise cumprir sua pena de maneira mais branda.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida.